Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-73.2010.8.11.0038
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0002372-73.2010.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), VANO JOSE BATISTA - CPF: 056.675.181-04 (APELANTE), GEVANILDO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 018.089.161-82 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Embargos de Declaração n.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Embargante:

Município de Araputanga-MT.

Embargado:
Genivaldo José Pereira de Souza.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA OBTIDA MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Considerando que o acórdão, de fato, foi omisso quanto aos pedidos de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, os aclaratórios devem ser acolhidos, a fim de que seja sanado o vício. Todavia, tendo em vista que não foi comprovada a modificação da situação financeira da parte autora, não há que se falar em revogação da gratuidade. Além disso, no sistema dos juizados especiais, os honorários advocatícios são incabíveis em primeiro grau de jurisdição e somente são pertinentes no segundo grau em caso de sucumbência da parte recorrente, não sendo o caso dos autos. Embargos acolhidos, para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir efeitos infringentes no acórdão
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Embargos de Declaração n.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Embargante:

Município de Araputanga-MT.

Embargado:
Genivaldo José Pereira de Souza.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Município de Araputanga-MT
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Vara Única da Comarca de Araputanga-MT.

Sentença
(Id.
203887766):
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou o município recorrente ao pagamento dos salários retroativos, considerando a data de impetração do mandado de segurança que determinou a posse do autor recorrido.

Recurso Cível Inominado (Id. 203887772):
o município recorrente sustenta que a posse obtida mediante decisão judicial, ainda que tardia, não garante ao candidato o recebimento de salários retroativos. Requer, pois, a improcedência da demanda.

Acórdão
(Id. 241181183):
conheceu do recurso interposto e deu-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Embargos de Declaração
(Id. 241508198):

a parte

embargante alega que existe omissão no acordão
quanto aos pedidos de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios
.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Embargos de Declaração n.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Embargante:

Município de Araputanga-MT.

Embargado:
Genivaldo José Pereira de Souza.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no Id. 241181183, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o município embargante se insurge contra o referido acórdão, alegando omissão, uma vez que este teria deixado de analisar o pedido
de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios
.

São cabíveis embargos de declaração quando, na sentença/acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo
48
da Lei n.º
9.099
/95 e artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
.

Da análise dos autos, verifica-se que merece acolhimento a pretensão, pois, no presente caso, o acórdão incorreu em omissão no tocante especificamente aos pedidos acima elencados.

Passa-se, portanto, à análise dos pedidos.

No que tange ao pleito de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor recorrido, observa-se que a parte embargante não comprovou a alteração na situação econômica da parte embargada.

Para que seja revogado o benefício, deve a parte interessada provar a mudança da situação financeira do beneficiário para melhor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELANTE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. Não comporta acolhimento o pedido de revogação da justiça gratuita quando não fundamentado em fato novo que comprove alteração da condição de hipossuficiente (julgados do STJ). Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC). A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000655-70.2019.8.11.0045, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.

(TJ-MT 10206001320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)”.

No caso em tela, tal prova não foi produzida, motivo pelo qual o pedido de revogação deve ser indeferido.

Quanto ao pedido de condenação do recorrido embargado ao pagamento de honorários advocatícios, melhor sorte não alcança o embargante.

O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios. É o que dispõe o art. 54 da Lei n.º 9.099/95:

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

Nesse sentido:

“
“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2º grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum.
O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios
, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.
[destaque nosso].

Além disso, de acordo com o art. 55 da mesma lei, em segundo grau, somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado. Confira-se:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Não, é, contudo, o caso dos autos, pois o município recorrente se logrou vencedor da irresignação recursal e o autor não recorreu da sentença.

Portanto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão constatada, todavia, sem imprimir efeitos infringentes ao acórdão embargado.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 04/11/2024